Tribunal: TJDFT
Processo: 0002402-14.2012.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. APELO JULGADO PELA 4a TURMA CÍVEL DO TJDFT. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA No 6/STF. TEMA No 1.234/STF. INCORPORAÇÃO SUPERVENIENTE DO MEDICAMENTO. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, INCISO II, DO CPC.
1. Por meio do Tema no 6, o excelso STF delimitou que, excepcionalmente, é possível a concessão judicial de medicamentos registrado na Anvisa, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde.
2. Por meio do Tema no 1.234, o excelso STF delimitou o que são medicamentos não incorporados e definiu que a competência para julgar os processos de concessão desses medicamentos deve ser fixada de acordo com o valor da causa.
3. Havendo incorporação do medicamento, não mais se sustenta a discussão sobre sua concessão com fundamento nos Temas no 6 e 1.234.
4. Juízo negativo de retratação. Apelo não provido.